Tribunal: TJDFT
Processo: 0704627-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704627-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO, ANA PAULA ROCHA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em sede de cumprimento individual de sentença coletiva (autos n. 0706949-41.2021.8.07.0018) ajuizada contra a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal (título oriundo da ação coletiva 0000805-28.1993.8.07.0001, processada e julgada no Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal). Pedido de efeito suspensivo indeferido pelo relator originário (decisão datada de 23/2/2023, ID 32970588). Proferido acórdão de julgamento (acórdão n. 1432250, ID 36880509), pelo qual conhecido e não provido o agravo de instrumento. Opostos Embargos de Declaração pelo DISTRITO FEDERAL (ID 37290748), processo incluído em pauta de julgamento (Certidão, ID 40816858). Julgamento adiado por falta de quórum para a 37a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV, semana de 22/11 a 01/12/2022 (Certidão, ID 40983915). Pela decisão de ID 41062826, determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do tema 1169 pelo STJ. Autos redistribuídos em razão da aposentadoria do Relator (ID 54680544). É o relatório. Decido. Consoante relatado, pela decisão de ID 41062826, determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do tema 1169 pelo STJ. Contudo, analisando a questão caso em debate, verifico haver distinção entre a matéria tratada nos presentes autos e aquela discutida no bojo do Tema Repetitivo 1169 do STJ. No mencionado Tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu afetar o Recurso Especial 1.978.629 – RJ ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC e art. 257-C do RISTJ) para definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação, objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, e se, em caso de não liquidação prévia, a consequência deve ser a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo juiz com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Em razão da afetação, o Relator determinou “a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.” Em outras palavras, o STJ busca definir se prescindível ou imprescindível a prévia liquidação de sentença no caso de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se cálculos contidos nos autos consubstanciam liquidez necessária para a execução. Por consequência, o sobrestamento determinado pela Corte Superior foi dos cumprimentos individuais de sentença coletiva em relação aos quais se discute a questão da necessidade ou não da liquidação da sentença. Ocorre que, no caso dos autos, embora seja cumprimento de sentença individual de sentença coletiva, não houve, no primeiro grau de jurisdição, qualquer discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título, não havendo, em princípio, que se falar em imperatividade de sobrestamento do feito, porquanto a ação na origem não versa sobre o tema em análise na Corte Infraconstitucional. E a discussão posta no agravo de instrumento em análise refere-se tão somente à alegação de prescrição da pretensão da parte autora. Assim, não havendo nos autos qualquer controvérsia quanto à necessidade ou não da liquidação prévia, não há que se falar em suspensão do feito, razão por que revogo a decisão de ID 41062826 pela qual suspenso o processo até o julgamento do Tema 1169. Intimem-se. Brasília, 18 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora